Tribunal: TJMT
Processo: 1041818-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041818-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGUES - CPF: 019.453.571-18 (AGRAVANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento para reformar decisão que indeferiu a justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se estão presentes os requisitos para o deferimento da gratuidade da justiça, diante da alegada insuficiência de recursos e da documentação apresentada.

III. Razões de decidir

3. A assistência jurídica integral e gratuita é assegurada àquele que comprovar insuficiência de recursos, conforme o art. 5o, LXXIV, da CF. O art. 99, § 3o, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural.

4. A presunção legal não afasta o dever de apresentação de elementos mínimos que evidenciem a incapacidade financeira, especialmente quando o juízo determina a complementação da prova.

5. No caso, o Agravante foi intimado para comprovar a alegada hipossuficiência e apresentou apenas contrato de união estável e certidões de nascimento, documentos insuficientes para demonstrar impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

6. Os extratos bancários, a CTPS e o comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar foram juntados apenas na fase recursal, sem prévia análise pelo juízo de origem, o que impede seu exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

7. Ausente prova idônea da insuficiência de recursos no momento oportuno, mantém-se a decisão que indeferiu o benefício.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça pressupõe, quando houver dúvida fundada quanto à alegada hipossuficiência, a demonstração da insuficiência de recursos pela parte requerente. 2. Não comprovada tal condição, revela-se legítimo o indeferimento do pedido
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2296903/RS, relator Ministro Francisco Falcão, 2a Turma, j. 14.8.2023; STJ, AgInt nos EDcl na PET no AREsp 2093701/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 12.12.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
André Rodrigues
contra decisão que, nos autos da
ação anulatória de atos administrativos
no 1103438-45.2025.8.11.0041 proposta em face do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a justiça gratuita.

Aduz que a ação originária foi proposta com o objetivo de anular atos administrativos que impuseram sanções ambientais sobre pequena propriedade rural de subsistência de sua titularidade, denominada Sítio Pérola, localizada em projeto de assentamento no Município de Nova Ubiratã, cujos valores atribuídos às referidas sanções são excessivos, totalizando R$ 332.447,10 (trezentos e trinta e dois mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e dez centavos), o que inviabiliza seu pagamento.

Assevera que exerce atividade agrícola de subsistência, condição que o caracteriza como hipossuficiente, e que juntou aos autos documentos comprobatórios dessa situação, tais como extratos bancários, Carteira de Trabalho e inscrição no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF).

Afirma que a decisão recorrida deixou de reconhecer sua hipossuficiência com fundamento na ausência de extrato bancário, embora tenha sido apresentada documentação diversa e suficiente para comprovar a inexistência de condições financeiras para arcar com os custos do processo.

Argumenta que o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica quando formulada por pessoa natural, salvo prova em sentido contrário, o que não se verificou no presente caso.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja deferida a gratuidade da justiça.

Indeferido o efeito suspensivo,

com a concessão da justiça gratuita tão somente para o fim recursal (Id. 331417869).

Já o
Estado de Mato Grosso
, em contrarrazões, destaca que a decisão impugnada deve ser mantida, uma vez que os documentos apresentados não são aptos a comprovar a alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais, ressaltando-se que o benefício da justiça gratuita é destinado exclusivamente àqueles que demonstram, de forma inequívoca, insuficiência de recursos, motivo pelo qual o recurso não merece provimento (Id. 342222881).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Hélio Fredolino Faust (Id. 344255881), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Consta dos autos principais que
André Rodrigues
, propôs em face do
Estado de Mato Grosso
, a
ação anulatória de atos administrativos
no 1103438-45.2025.8.11.0041, visando à declaração de nulidade do Auto de Infração no 220332155, o qual ensejou a imposição de multa e embargo ambiental sobre imóvel rural situado no Assentamento Boa Esperança I, II e III, localizado no Município de Nova Ubiratã,
tendo sido atribuído à causa o valor de
R$ 332.447,10 (trezentos e trinta e dois mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e dez centavos).

O ponto controvertido reside em verificar se é devido o deferimento do benefício da justiça gratuita ante a incapacidade financeira para pagamento das custas processuais.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de assistência judiciária, sob o fundamento de que o Agravante não demonstrou, de forma suficiente, a impossibilidade de custear as despesas processuais.

Está no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, logo, o benefício da justiça gratuita deve ser deferido a quem provar sua necessidade.

[...]
Outrossim, no caso em tela, o agravante não juntou aos autos comprovação da sua situação econômico-financeira que justifique o deferimento do pedido de justiça gratuita
.
Conforme entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, é ônus da parte que pleiteia o benefício da justiça gratuita comprovar essa condição
no momento da interposição do recurso, sob pena de, não o fazendo, ser declarada a deserção. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.074.845/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.908.161/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022. [...]. (STJ, AgInt no AREsp 2296903/RS, relator Ministro Francisco Falcão, 2a Turma, j. 14.8.2023). [grifo nosso]

[...]
A parte requerente do pedido de benefício da justiça gratuita deve fazer prova dessa condição. Não o fazendo, deve a parte arcar com o ônus daí advindo
. [...]. (STJ, AgInt nos EDcl na PET no AREsp 2093701/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 12.12.2022). [grifo nosso]

Cumpre destacar que, com a vigência do Código de Processo Civil, a matéria passou a ser regulada de forma expressa:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...].

Consoante simulação realizada na página do
Coordenadoria Financeira – Departamento de Controle e Arrecadação
deste Tribunal (disponível em: <
https://arrecadacao.tjmt.jus.br/simulacao/selecionar-servico
>), as custas judiciais para a distribuição da demanda correspondem a R$ 9.973,41 (nove mil, novecentos e setenta e três reais e quarenta e um centavos).

No entanto, o Agravante, nos autos originários, sequer demonstrou sua hipossuficiência econômica, apesar de devidamente intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a alegada condição de miserabilidade jurídica (1a Instância, Id. 210990654).

Limitou-se, entretanto, a apresentar tão somente “
Contrato de União Estável
” e certidão de nascimento dos filhos, documentos que, por si sós, são inaptos a evidenciar a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

Ademais, apenas por ocasião da interposição do presente Agravo de Instrumento, o apresentou extrato de movimentações bancárias referente ao período de 15 de abril a 13 de outubro de 2025, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), os quais, todavia, não foram submetidos ao conhecimento do Juízo de 1a Instância. Assim, sua análise por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância.

Portanto,
deve ser mantida a decisão do Juízo de 1a Instância que indeferiu o benefício da justiça gratuita
, uma vez que a alegada insuficiência financeira não foi comprovada.

Nesse sentido, inclusive, as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal já se manifestaram: AC 1002069-25.2022.8.11.0037, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.10.2024; AI 1011215-36.2024.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.7.2024; AInt 1011397-56.2023.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.10.2023.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026